Tribunal: TJES
Processo: 0001086-54.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001086-54.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLOVIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, além do pagamento de indenização por danos morais.

2.
Consta da denúncia que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira, causando-lhe lesões, bem como a ameaçou com arma de fogo, no âmbito de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 3 questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas; (
ii
) verificar a existência de excludentes de ilicitude, especialmente a legítima defesa; (
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, boletim de atendimento de urgência, auto de apreensão e demais elementos informativos, sendo admissível sua demonstração por outros meios idôneos quando ausente exame pericial, nos termos do art. 167 do CPP.

5.
O boletim médico que registra eritema e escoriações na vítima é compatível com a dinâmica dos fatos e reforça a comprovação das lesões corporais.

6.
A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme, coerente e linear da vítima, corroborado por elementos probatórios e pelo testemunho policial.

7.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.

8.
As testemunhas de defesa não infirmam a versão acusatória, pois não presenciam os fatos ou trazem apenas elementos periféricos.

9.
O dolo é evidenciado pela conduta consciente de agredir fisicamente e ameaçar a vítima com arma de fogo.

10.
A legítima defesa não se configura diante da ausência de agressão injusta atual ou iminente e da desproporcionalidade da conduta do réu.

11.
A incidência da Lei nº 9.099/95 é afastada em razão da vedação expressa do art. 41 da Lei Maria da Penha.

12.
A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico, com fundamentação idônea para a exasperação da pena no crime de ameaça.
13.
A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é corretamente aplicada por se tratar de crime praticado contra a mulher em contexto doméstico.

14.
A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, conforme a Súmula 588 do STJ, diante da violência e grave ameaça.

15.
A indenização por danos morais fixada é adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

16.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001086-54.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLOVIS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL DE ALMEIDA - MG31798

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
CLOVIS PEREIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES (id 13117351), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça
(art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano de reclusão e
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, em regime inicial aberto e o pagamento de
03 (três) salários-mínimos vigentes a título de reparação dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais (id 17138670), a defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas
para a condenação, alegando contradições no conjunto probatório,
ausência de dolo
, bem como inexistência de laudo de exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade do crime de lesão corporal.

Aduz, ainda, que o apelante teria agido em
legítima defesa
, em razão de supostas provocações e agressões verbais da vítima, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e requer, ao final, a
absolvição
com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula a
desclassificação
da conduta para infração de menor potencial ofensivo, a
redução da pena
e o reconhecimento de
circunstâncias atenuantes
.

Sobre os fatos, narra a denúncia que,
no dia 24 de abril de 2022, por volta das 05h00min
, na localidade de
Santa Clara do Caparaó, zona rural do Município de Irupi/ES
, o denunciado
CLOVIS PEREIRA
, em contexto de
violência doméstica e familiar
,
agrediu fisicamente sua ex-companheira, NILTIANE TAMARA GOMES DE MIRANDA
, causando-lhe lesões corporais consistentes em escoriações e eritema na região do pescoço, bem como
a ameaçou
, prometendo-lhe mal injusto e grave, valendo-se da intimidação mediante o uso de
arma de fogo
.

Consta que, na ocasião, o denunciado teria jogado o telefone celular da vítima ao chão, passado a ameaçá-la enquanto ela se encontrava deitada com a filha menor do casal, e, em seguida, evadido do local levando consigo a arma utilizada na ameaça. A vítima, temendo por sua integridade física e psicológica, buscou auxílio de vizinhos, sendo posteriormente atendida por equipe policial
.

As agressões resultaram em escoriações e eritema no pescoço e na face da ofendida, conforme registrado em atendimento médico de urgência.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Após detida análise dos autos, verifica-se que

a
materialidade
delitiva
restou suficientemente demonstrada pelo boletim
unificado 47613330
,
auto de apreensão
de acessórios de arma de fogo,

pelo
requerimento de medidas protetivas de urgência, bem como
pelo boletim de atendimento de urgência e pelos demais elementos informativos coligidos na fase inquisitorial.

No tocante à alegada ausência de exame de corpo de delito, a tese defensiva não merece acolhimento.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal preveja a necessidade de exame pericial nos crimes que deixam vestígios, o art. 167 do mesmo diploma autoriza a comprovação da materialidade por outros meios idôneos quando não realizado o exame técnico, desde que o conjunto probatório seja seguro e coerente.

No caso concreto, o boletim de atendimento de urgência atesta que a vítima apresentava eritema e escoriações na região cervical, lesões compatíveis com a dinâmica narrada. Tal documento, analisado em conjunto com os demais elementos de prova, revela-se suficiente à demonstração da materialidade delitiva.

A
autoria
também restou devidamente comprovada.

A vítima apresentou relato firme, coerente e linear, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo a agressão física e a ameaça sofridas. Sua versão manteve-se estável ao longo da instrução e encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Cito precedente:
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta
Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

Tal narrativa é corroborada pelo testemunho do policial
Cristiano Faria de Castro

que atendeu a ocorrência reforça a credibilidade do relato acusatório, na medida em que confirmou o estado emocional da ofendida logo após os fatos, bem como a narrativa por ela apresentada no momento do atendimento.

As testemunhas
de defesa
–
José Caetano, Damião de Carvalho Pereira, João Batista da Silva
e
Elaine Maria Gomes Ambrósio do Amara
l
–, por sua vez,

não se mostraram aptas a desconstituir a versão acolhida na sentença.

Isso porque parte delas não presenciou os fatos diretamente, ao passo que as demais apenas trouxeram referências laterais acerca do relacionamento conturbado entre as partes, sem infirmar de modo objetivo a ocorrência da agressão e da ameaça narradas pela ofendida.

Também não merecem acolhimento as teses de ausência de dolo e de legítima defesa. A prova oral e documental revela que o recorrente agiu de forma consciente e voluntária ao agredir fisicamente a vítima e, na sequência, intimidá-la com arma de fogo, evidenciando intenção de ofender sua integridade física e de incutir-lhe temor.

Não há, por outro lado, demonstração de agressão injusta, atual ou iminente por parte da ofendida, tampouco de reação necessária e moderada, razão pela qual fica afastada a excludente invocada, sobretudo porque o acervo probatório aponta atuação ofensiva do apelante, incompatível com mera reação proporcional a eventual
provocação.

Quanto à
desclassificação para o rito da Lei nº 9.099/1995,
esta é juridicamente inviável. Tratando-se de crimes cometidos com violência contra a mulher no âmbito doméstico, incide a vedação legal de aplicação dos institutos
despenalizadores
, conforme o art. 41 da Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada.

Com relação à dosimetria da pena
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau observou com acerto o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

No tocante
ao
Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13, CP),
a
pena-base foi fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na
segunda e terceira
f
ases,
i
nexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a pena tornou-se definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto ao
Crime de Ameaça (Art. 147, CP), o juízo sentenciante exasperou a pena-base para
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
. Tal elevação justifica-se pela análise negativa das
circunstâncias do crime
, visto que o apelante utilizou uma
arma de fogo
para intimidar a vítima, o que demonstra uma gravidade concreta superior ao tipo penal comum.

Na
segunda fase,
f
oi corretamente aplicada a agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (Lei Maria da Penha). Com o aumento de 1/6 (um sexto), a pena foi fixada em
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
.

Na
terceira fase,
míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou em
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
.

Aplicando-se a regra do art. 69 do Código Penal, as penas foram somadas, totalizando
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
.

Mantém-se o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, considerando a primariedade do réu e o montante da
condenação.

Revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a
Súmula 588 do STJ
, dado que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa no ambiente doméstico.

A condenação ao pagamento de
03 (três) salários-mínimos
a título de indenização por danos morais deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 17698479
),

nego provimento

ao recurso de apelação interposto por Clóvis Pereira, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso, arbitro, em favor do defensor dativo, Dr. JOSE MANOEL DE ALMEIDA - OAB MG31798, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2o, 8o e 11o, do CPC.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador para negar provimento ao recurso.